Tribunal: STF
Processo: RvC 5884
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação de revisão criminal escrita de próprio punho pelo interessado Adan Godoy Huerta enviada postalmente da Penitenciária da Gameleira/MS (eDOC 1). 
O requerente narra que foi condenado à pena de 13 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas; de 3 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de associação; e de 7 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas e de corrupção de menores. 
Requer, assim, a comutação da pena. 
Decido.

A consulta pelo nome do requerente no portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça localizou o Agravo Regimental no HC 1.040.325/MS ao qual o colegiado negou provimento, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 
2. O agravante sustenta ausência de comprovação de autoria, destacando que não há provas que o vinculem ao número de telefone utilizado, nem perícia de voz ou interceptação telefônica judicial. Alega que as versões dos corréus, que inicialmente atestaram seu envolvimento, foram retratadas em juízo. Argumenta, ainda, que não foram apreendidos dinheiro, registros ou drogas em sua posse. 
3. O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, por entender que a defesa não apresentou provas novas ou elementos que configurassem as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, limitando-se a buscar o reexame de teses já apreciadas em sentença e apelação criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão criminal para reexame de fatos e provas já analisados em sentença e apelação criminal, sem a apresentação de elementos novos ou demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso. 
6. O Tribunal de origem concluiu que a defesa não apresentou provas novas ou elementos que desconstituíssem o mérito condenatório, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas em instâncias anteriores. 
7. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está amparada em farto material probatório, incluindo depoimentos de policiais e elementos colhidos durante a instrução processual, que corroboram a prática delitiva pelo agravante. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, conforme precedentes citados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido”.
Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte, registrado sob o nº 266.605, de relatoria do Min. Nunes Marques, no qual tramita agravo regimental ainda pendente de apreciação. 
Na espécie, o revisionando busca desconstituir condenação mantida pelo Tribunal de Justiça. Não há, portanto, qualquer hipótese de competência do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”
Ante o exposto, não conheço da revisão. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se e intime-se o revisionando.
Encaminhe-se cópia da inicial para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente